Tribunal: TJDFT
Processo: 0748069-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. VALORES. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrada a tempestividade, o recurso deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2. A partir da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei no 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal para determinar medidas constritivas em face do patrimônio da executada, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.